Tribunal: TJBA
Processo: 8000328-33.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000328-33.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ARIOSVALDO ALMEIDA DE OLIVEIRA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR INATIVO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO REJEITADA. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (G-CET). NATUREZA GENÉRICA. PARIDADE REMUNERATÓRIA. RESERVA REMUNERADA. DIREITO AOS PROVENTOS DO POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Caso em exame 1. Ação ordinária ajuizada por policial militar inativo contra o Estado da Bahia, objetivando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125% sobre seus proventos, bem como o pagamento dos valores retroativos. Sentença de primeiro grau que julgou extinta a ação, com resolução do mérito, com fundamento na prescrição do fundo de direito. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu a prescrição do fundo de direito, considerando que o autor foi transferido para a reserva remunerada em 29/04/2010 e a ação ajuizada apenas em 2024; (ii) o autor faz jus à Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125%, correspondente ao posto imediatamente superior (1º Tenente). III. Razões de decidir 3. Inocorrência da prescrição do fundo de direito. A pretensão do autor envolve relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês, aplicando-se o art. 3º do Decreto nº 20.910/32 e a Súmula nº 85 do Superior Tribunal de Justiça, atingindo apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. 4. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei nº 7.990/01) garante, em seu art. 92, I, que os militares transferidos para a reserva remunerada com trinta anos ou mais de serviço têm direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior. 5. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui natureza genérica, sendo concedida a todos os policiais militares no efetivo exercício da atividade, diferenciando-se apenas pelo percentual estabelecido para cada posto ou graduação, o que a torna extensível aos inativos por força do princípio da paridade remuneratória. 6. Conforme as Resoluções COPE nº 561/2010 e nº 153/2014, o percentual de G-CET para o posto de 1º Tenente corresponde a 125%, sendo este o parâmetro aplicável ao caso do apelante. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos, determinando a implantação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) no percentual de 125% nos proventos do autor, bem como o pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal. Tese de julgamento: "1. Nas relações jurídicas de trato sucessivo, como a pretensão à percepção de gratificação por militar inativo, não ocorre a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu à propositura da ação. 2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (G-CET) possui natureza genérica e deve ser estendida aos militares inativos em virtude do princípio da paridade. 3. O militar transferido para a reserva remunerada com tempo de serviço igual ou superior a 30 anos tem direito aos proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior, incluindo a percepção da G-CET no percentual correspondente a este posto." _________ Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/01, art. 92, I; Decreto nº 20.910/32, art. 3º; Resolução COPE nº 561/2010; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 85; TJBA, Mandado de Segurança nº 8021878-87.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Seção Cível de Direito Público, j. 19/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000328-33.2024.8.05.0001, sendo Apelante Ariosvaldo Almeida de Oliveira e Apelado Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e dar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator